Tribunal: STF
Processo: MS 20196
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- PENSÃO MILITAR. COISA JULGADA.
EXPULSAO. MORTE FICTA. BENEFICIARIO (ORDEM DE PRECEDENCIA).
LEI 3.765/60. - I - LEGALIDADE DA PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE.
OFENSA A COISA JULGADA POR ORDEM DO TRIBUNAL DE CONTAS.
- MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.